Tribunal: TJSP
Processo: 1509935-14.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ezequiel Ferreira Ponce de Leon foi condenado por roubo, após subtrair bens de um mercado e agredir funcionário para assegurar a impunidade do crime. A pena foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ezequiel Ferreira Ponce de Leon foi condenado por roubo, após subtrair bens de um mercado e agredir funcionário para assegurar a impunidade do crime. A pena foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na desclassificação do crime de roubo para furto e no reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
III. Razões de Decidir
A desclassificação para furto é descabida, pois houve agressão física comprovada contra os funcionários do mercado. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu negou o uso de violência, essencial para a tipificação do roubo.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A agressão física para assegurar a subtração caracteriza roubo. Confissão parcial não configura atenuante quando dissociada da tipificação do crime.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §§1o e 2o, II; art. 65, III, "d"